Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-83.2017.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003299-83.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expedição de CND]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[BACKES & COELHO BACKES LTDA - EPP - CNPJ: 00.793.249/0002-82 (EMBARGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATORIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –EXPEDIÇÃO DE CND PARA FILIAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária de no 1003299-83.2017.8.11.0003 que, por unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença, que determinou que a autoridade coatora conceda a certidão negativa de débitos em relação ao CNPJ da filia, desde que não haja restrições vinculadas ao seu registro.

Alega o embargante a ocorrência de omissão no julgamento, sob o fundamento de que não foi observada a orientação do Superior Tribunal de Justiça quanto à discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica.

Ainda, sustenta que é “indevido expedir certidão negativa de débitos em nome de pessoa jurídica com referência apenas a negócios relacionados à filial, quando há pendências dessa mesma pessoa jurídica por negócios de outros de seus estabelecimentos, in casu, da própria matriz”.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão e, por consequência, denegar a segurança.

A embargada apresentou resposta ao recurso de embargos de declaração, requerendo a manutenção do acórdão – id. 31830479 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível e Remessa Necessária de no 1003299-83.2017.8.11.0003 que, por unanimidade, desproveu o recurso e ratificou a sentença, que determinou que a autoridade coatora conceda a certidão negativa de débitos em relação ao CNPJ da filia, desde que não haja restrições vinculadas ao seu registro.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, eis que há entendimento em sentido diverso na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão ao embargante.

Como restou exposto no voto prolator do v. acórdão, a empresa matriz e eventuais filiais, desde que possuidoras de CNPJ distintos, são dotados de autonomia jurídico-administrativa, devendo a regularidade fiscal ser considerada de forma isolada
, como se vê:

“Ora, a empresa matriz e demais filiais, desde que possuam CNPJ distintos, são dotadas de autonomia jurídico-administrativa para fins tributários, na forma do art. 127, II, do CTN,
in verbis:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:

(
...)

II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento;

Nessa linha, é também o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. MATRIZ E FILIAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de frisar que, em havendo diferentes inscrições no CNPJ, a existência de débito tributário em nome de uma filial/matriz não impede a expedição de regularidade fiscal em nome de outra, em razão de suas autonomias jurídico-administrativas.
Precedentes: AgRg no AREsp. 857.853/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2016, AgRg no AREsp. 660.736/BA, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 24.6.2016, AgInt no REsp. 1.434.810/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 8.6.2016. 2. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1771041 ES 2018/0257496-0, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. MATRIZ E FILIAL. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA DOS ESTABELECIMENTOS. 1
. Esta Corte firmou o entendimento de que "é possível a concessão de certidões negativas de débitos tributários às empresas filiais, ainda que conste débito em nome da matriz e vice-versa, em razão de cada empresa possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa" (AgRg no REsp 1.114.696/AM, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 20/10/09).
2. Esse entendimento decorre do princípio da autonomia de cada estabelecimento da empresa, consagrado no art. 127, I, do CTN, que tenha o respectivo CNPJ, o que justifica o direito à certidão positiva com efeitos de negativa em nome de filial de grupo econômico, ainda que fiquem pendências tributárias da matriz ou de outras filiais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 657920 AM 2015/0017990-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 07/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2015)

Em sentido idêntico, são os precedentes deste Sodalício:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA . EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL. DÉBITO EM NOME DE FILIAL NÃO IMPEDE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. AUTONOMIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA RATIFICADA. O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de frisar que, havendo diferentes inscrições no CNPJ, a existência de débito tributário em nome de uma filial /matriz não impede a expedição de certidão de regularidade fiscal em nome de outra, em razão de suas autonomias jurídico-administrativas.

(N.U 0010893-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL - DÉBITO EM NOME DE FILIAL NÃO IMPEDE A OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - AUTONOMIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA RATIFICADA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a concessão de certidões negativas de débitos tributários às empresas filiais , ainda que conste débito em nome da matriz e vice-versa, em razão de cada empresa possuir CNPJ próprio, a denotar sua autonomia jurídico-administrativa.

(N.U 0028181-22.2011.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018)”

Em que pese o argumento trazido pelo embargante de que o entendimento encontra óbice no precedente exarado pelo STJ no REsp 1.355.812/RS, no qual restou decidido que há unidade patrimonial entre a matriz e a filial, a corte Superior compreende também a existência da autonomia jurídico-administrativo, que alcança a possibilidade de obtenção de certidão negativa em nome da filial.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando o Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020